Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723420-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO DA SILVA NUNES D E S P A C H O Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 19/12/19. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR